Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Pela petição de ID 34947453 as partes informam a homologação de acordo pelo juízo originário, fato que é corroborado pela consulta ao andamento processual dos autos de origem que sinalizam a prolação de sentença homologatória de transição e julgamento com extinção do mérito (ID 121313678 dos autos de referência). Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Retire-se da pauta. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora